Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O sistema processual brasileiro orienta-se no sentido da estabilização da demanda, de modo que, em regra, não se admite a modificação dos elementos objetivos e subjetivos da lide, desde a citação do réu. 1.1. Consoante prevê o art. 357, § 1o, do CPC, “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. 1.2 Como não houve manifestação da parte no momento oportuno, resta preclusa a matéria levantada pelo réu relativa à denunciação à lide do DNIT, e não pode mais ser discutida. 1.3. Deflui da dinâmica processual que a postura do autor apelante se revela flagrantemente contraditória, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

2. A responsabilidade civil subjetiva exsurge da prática de um evento danoso, cuja reparação exige a presença de culpa na ação ou omissão entre o ato praticado e o dano ocasionado a outrem. Contudo, demonstrada a ocorrência de caso fortuito/força maior, a responsabilidade do agente poderá ser afastada, porquanto tais circunstâncias rompem o nexo causal.

3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.